Tribunal: TJSP
Processo: 0007065-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007065-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GABRIEL FERNANDO ANDRADE DA SILVA,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007065-70.2020.8.26.0996 -Voto no 18909
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007065-70.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : GABRIEL FERNANDO ANDRADE DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18909
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

ATESTADO
DE
MAU
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
GABRIEL FERNANDO ANDRADE DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fl. 19, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 02/06. Sustenta a satisfação dos
requisitos legais, pugnando pela concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
47/49. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
50.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
61/65 é pelo não provimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 112, § 1o, da Lei n.o 7.210/1984, dispõe que “o
apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007065-70.2020.8.26.0996 -Voto no 18909
3
A diretoria do estabelecimento prisional classificou
como mau o comportamento carcerário do agravante à fl. 11.
Portanto, não há o que se discutir, eis que não satisfeito
o requisito subjetivo.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR